Tribunal: CARF
Processo: 10950.900557/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900557/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.311 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DCOMP. CRÉDITOS PRESUMIDOS. PIS/PASEP. COFINS.
A declaração de compensação de créditos presumidos nos termos dos art. 56-A
e 56-B da Lei 12.350/2010 deve ser feita por meio de PER/DCOMP.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que a Unidade de origem acrescente em novo despacho
decisório, análise, decisão e, se o caso, quantificação dos créditos presumidos de titularidade da
Recorrente, vencida a conselheira Fernanda Vieira Kotzias, que votava pela nulidade do
despacho decisório. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.290, de 27 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10950.900553/2014-92, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900557/2014-71
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.311 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900557/2014-71

Trata-se de declaração de compensação de COFINS não cumulativo vinculado à
exportação.
A compensação foi parcialmente homologada por despacho eletrônico emitido
pela DRF Maringá pois “o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo”.
Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente narra em síntese que pleiteou
créditos básicos e presumidos das contribuições na mesma linha do PER/DCOMP, uma vez que
assim foi instruída pela fiscalização e que o software não dispõe de campo próprio para
indicação de créditos presumidos (com base nos artigos 56-A e 56-B da Lei 12.350/2010).
A DRJ Ribeirão Preto manteve a não homologação da compensação uma vez que
o campo de ajuda do PER/DCOMP é claro ao dispor pela necessidade de formulação de
declaração de compensação de créditos presumidos em formulário papel.
Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto descrito
na Manifestação de Inconformidade.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
2.1. A Recorrente pleiteia compensação com CRÉDITOS PRESUMIDOS das
contribuições de aquisição de insumos vinculados à exportação de farelo de soja, ex vi
art. 56-A e 56-B da Lei 12.350/2010:
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-
calendário de 2006 na forma do § 3° do art. 8° da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004, existentes na data de publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 1° O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos
de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no
período compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a
partir de 1° de janeiro de 2012.
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham
sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita
de exportação, observado o disposto nos §§ 8° e 9o do art. 3° da Lei no 10.637,
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.311 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900557/2014-71

de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
Art. 56-B. A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até o final de cada
trimestre-calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados
na forma do inciso II do § 3° do art. 8° da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria;
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos créditos presumidos que
tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita auferida com a venda no mercado interno ou com a exportação de
farelo de soja classificado na posição 23.04 da NCM, observado o disposto nos
§§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e
9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
2.2. A legislação específica aplicável à matéria (citada pelo inciso I, do artigo 56-B
acima) é composta pelo artigo 74 da Lei 9.430/96 e pelas Instruções Normativas
editadas pela Receita Federal. Por este motivo – respeito à legislação – o órgão Julgador
de Piso negou provimento à Manifestação de Inconformidade, posto que o artigo 28 da
Instrução Normativa 900/2008 determinava a apresentação de pedido de restituição em
formulário papel, na impossibilidade do uso do programa PER/DCOMP:
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou,
na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
2.3. Bem, de saída, não se trata de pedido de ressarcimento, porém de compensação
(instituto distinto, como afirmado quase mensalmente). A Instrução Normativa
900/2008 tratava de declaração de compensação no artigo 42 § 1° c.c. artigo 34 § 1°:
Art. 42. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas
contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos de que trata esta Instrução Normativa, se
decorrentes de:
§ 1o A compensação a que se refere este artigo será efetuada pela pessoa jurídica
vendedora na forma prevista no § 1o do art. 34.
Art. 34 (...) § 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a
partir do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante a apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação
constante do Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
2.4. O caput do artigo 42 é absolutamente claro ao limitar seu campo de incidência aos
“créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003”, porém, aqui a base legal
dos créditos também é outra (o art. 56-A e 56-B da Lei 12.350/2010). Desta feita, a
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.311 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900557/2014-71

limitação descrita no artigo 34 § 1° é inaplicável; em sua substituição aplica-se a regra
geral descrita no artigo 74 § 1° da Lei 9.430/96, isto é, o pedido deve ser feito por meio
de declaração de compensação pelo programa PER/DCOMP – e o menu ajuda do
programa é insuficiente para alterar os parâmetros legais.
2.5. De qualquer forma, não há impossibilidade de apresentação da declaração pelo
programa PER/DCOMP. Tanto há que assim foi feito. E mais, o software de análise de
crédito do órgão da fiscalização analisou e deferiu o pedido no exato montante dos
créditos básicos, isto é, observou, segregou os créditos e deferiu o montante que
entendeu razoável, demonstrando que, ao contrário do que afirma a DRJ, também não
há impossibilidade de fiscalização dos créditos.
3. Tendo em vista a superação do obstáculo descrito pelo Órgão Julgador de Piso,
admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário, dando-lhe provimento
para determinar a baixa dos autos para que a unidade de origem, analise, decida e, se o
caso, quantifique os créditos presumidos de titularidade da Recorrente.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso, para determinar que a Unidade de origem acrescente em novo despacho decisório,
análise, decisão e, se o caso, quantificação dos créditos presumidos de titularidade da Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital